Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Inviável o restabelecimento da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se o paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas quando da concessão do benefício, havendo notícias, inclusive, que se evadiu do Distrito Federal e só foi localizado após cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
3. O descumprimento reiterado das condições impostas quando do deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico autoriza a suspensão cautelar do benefício, com a providência de expedição de mandado de prisão, a fim de que o cumprimento da pena volte a ser restabelecido até a análise final quanto ao cometimento da falta grave.
4. Ordem denegada.